Tribunal: TJDFT
Processo: 0727815-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727815-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BROILO PAGANELLA, ALCIONE MARIA MENALI VETTOCATO AGRAVADO: ALES RIBEIRO DE LIMA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 16:55:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator